Tribunal: TJDFT
Processo: 0719717-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0719717-87.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: SILENE ALVES MARTINS RECLAMADO: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A DECISÃO SILENE ALVES MARTINS propôs reclamação da r. decisão proferida no cumprimento de sentença que lhe move RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A, no seguinte teor: “1. A parte executada juntou petição ao ID Num. 63430067, alegando erro material pelo descumprimento do acórdão prolatado no Agravo de Instrumento 0717659-19.2017.8.07.0000, o qual deu provimento para determinar o desbloqueio total do valor constrito através do sistema BacenJud, sob a alegação de que a importância bloqueada tratava-se de verba salarial e que posteriormente este Juízo determinou a penhora de 15% do salário da executada conforme decisão de ID Num. 40350319. 2. Requereu o cumprimento do acórdão retro para suspender os efeitos de todos os atos processuais a partir de 18/05/2018, data da comunicação do julgamento a este Juízo, a expedição de ofício ao órgão pagador para cessar os descontos relativos à penhora de salários, bem como a intimação da parte exequente para devolver os valores expropriados. 3. Razão não assiste a parte executada, uma vez que o Agravo de Instrumento retro apreciou o pedido de desbloqueio de valor constrito via sistema Bacenjud, o que foi prontamente providenciado por este Juízo. Portanto, não houve descumprimento à determinação do r. acórdão. 3. Ressalto que a decisão de ID Num. 40350319, a qual deferiu a penhora dos salários da executada teve fundamento diverso daquela que determinou o bloqueio BACENJUD, uma vez que baseou-se na falta de outros bens constritáveis e, ademais, limitou-se a penhorar um percentual dos vencimentos. Além disso, foi regularmente publicada no PJe e dela não houve interposição de recurso, logo, encontra-se fulminada pela coisa julgada desde 16/08/2019. 4. Aguarde-se o prazo de 12 (doze) meses, ocasião em que a parte exequente deverá intimada para juntar planilha atualizada do débito. Int.” Da análise dos autos originários, constata-se que a r. decisão supracitada foi disponibilizada no DJe em 22.05.2020. Assim, considera-se publicada a r. decisão em 25.05.2020, e o prazo recursal de 15 dias iniciou-se em 26.05.2020 e terminou em 16.06.2020. No entanto, a presente reclamação foi proposta apenas em 26.06.2020. O art. 988, §, 5o, inc. I, do CPC, disciplina: Art. 988. [...] §, 5o. É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;” Cotejadas as datas acima mencionadas e o disposto legal em destaque, evidencia-se que essa é exatamente a hipótese dos autos, pois, quando apresentada a reclamação, a r. decisão impugnada já havia transitado em julgado. Isso posto, não conheço da reclamação, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora